Tribunal: TJMT
Processo: 0009700-71.2012.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECORRENTE(S):
KLEBER FERRAZ ALBUES
HUEDER MARCOS DE ALMEIDA
RECORRIDO(S):
MINISTERIO PUBLICO

Número do Protocolo: 64329/2019
Data de Julgamento: 05-02-2020

E M E N T A
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PELO EMPREGO DE VENENO E PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO, E PELOS CRIMES CONEXOS DE SEQUESTRO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, FALSIDADE IDEOLÓGICA E FRAUDE PROCESSUAL – RECURSOS DOS RÉUS – 1ª PRELIMINAR: NULIDADE POR DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA REALIZADA PELO ADVOGADO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES ACUSATÓRIAS NAS ALEGAÇÕES FINAIS – DISCUSSÃO RESERVADA PARA OS DEBATES EM PLENÁRIO – ESTRATÉGIA DEFENSIVA VÁLIDA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – 2ª PRELIMINAR: NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE RESTRINGE A APONTAR A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA CONFORME ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINARES REJEITADAS – 3. MÉRITO: PRETENDIDA IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO COM BASE NA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO COM DOLO EVENTUAL – INDÍCIOS DA POSSÍVEL ASSUNÇÃO DO RISCO DE MATAR – DÚVIDA QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 4. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE [2º RECORRENTE] – PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL, RELATIVA AO PRIMEIRO RECORRENTE [INTUITO LUCRATIVO DO PROPRIETÁRIO DA CLÍNICA], QUE NÃO SE COMUNICA AO SEGUNDO RECORRENTE – 5. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO EMPREGO DE VENENO E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – PROCEDÊNCIA – QUALIFICADORAS INCOMPATÍVEIS COM O DOLO EVENTUAL, PORQUANTO RELACIONADAS AO MODO DE EXECUÇÃO, QUE PRESSUPÕE O DOLO DIRETO – 7. PLEITO DE EXCLUSÃO DOS CRIMES CONEXOS DE SEQUESTRO QUALIFICADO E FALSIDADE IDEOLÓGICA [2º RECORRENTE] – INVIABILIDADE – ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPETE AO TRIBUNAL POPULAR – 8. ATUAÇÃO DE OFÍCIO PARA ESTENDER AO CORRÉU O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE NATUREZA OBJETIVA, NOS TERMOS DO ART. 580 DO CPP – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A opção do advogado por apresentar as teses de defesa apenas no julgamento em Plenário é uma estratégia processual válida, comumente adotada no procedimento especial do Tribunal do Júri, e, via de regra, não pode ser interpretada como deficiência ou desídia na atuação do defensor, quando não evidenciado qualquer prejuízo ao acusado.
2. Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não caracteriza o malfadado excesso de linguagem quando o magistrado prolator da pronúncia se limita a apontar as provas que dão suporte à sua conclusão, alinhavando os elementos considerados como provas da materialidade e indícios de autoria, sem externar opiniões pessoais sobre eles e sem chancelar a conclusão pela inequívoca responsabilidade penal do acusado.
3. A desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível diante de provas que evidenciem de forma insofismável a ausência do animus necandi, dispensando uma análise aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso. Diferente disso, havendo elementos que indiquem a possível existência de dolo eventual na conduta dos recorrentes, a dúvida quanto ao elemento psicológico dos réus deve ser dirimida pelo juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri.
4. Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri. Inteligência do enunciado orientativo n.º 02, aprovado pela TCCR do TJMT (IUJ n.º 101532/20 15, DJE n.º 9998, publicado em 12/04/2017).
5. Por força da regra insculpida no art. 30 do Código Penal, em se tratando de concurso de agentes, as circunstâncias e condições de caráter pessoal não se comunicam, salvo quando elementares do crime. Assim, a qualificadora do motivo torpe, imputada na denúncia em relação ao corréu proprietário da clínica de reabilitação, que supostamente agiu motivado pelo fim ignóbil de auferir lucro com a internação da vítima, não se comunica ao recorrente que era um mero funcionário do estabelecimento, um interno reabilitado, que não receberia qualquer vantagem especial com a internação da vítima. Logo, deve o motivo torpe ser extirpado da pronúncia em relação ao 2º recorrente.
6. Na esteira dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, as qualificadoras de natureza objetiva previstas nos incisos III (emprego de veneno) e IV (emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido) do §2º, do art. 121, do Código Penal são incompatíveis com a figura do dolo eventual, porquanto dizem respeito ao modo de execução do crime, e apesar de ter assumido o risco de produzir o resultado, é certo que o agente não o desejou; e se não agiu visando a concretização do resultado, é correto concluir que ele não direcionou sua vontade para impedir, dificultar ou impossibilitar a defesa do ofendido, assim como não empregou veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura e outros semelhantes com a intenção de obter o resultado morte por meio insidioso ou cruel.
7. A pronúncia pela suposta prática de crime doloso contra a vida enseja a submissão dos crimes conexos à apreciação do Tribunal do Júri, salvo na hipótese em que for evidente a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria/participação, pois, havendo questões casuísticas que demandem uma análise aprofundada do conjunto probatório, o exame perscrutado dos crimes conexos deve ser reservado ao Conselho de Sentença.
Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos. Atuação de ofício para estender certos efeitos da decisão ao corréu.

RECORRENTE(S):
KLEBER FERRAZ ALBUES
HUEDER MARCOS DE ALMEIDA
RECORRIDO(S):
MINISTERIO PUBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
Egrégia Câmara:
Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos autonomamente pelos réus KLEBER FERRAZ ALBUES e HUEDER MARCOS DE ALMEIDA em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal n.º 9700-71.2012.811.0042, código 329539, pronunciou os ora recorrentes pela suposta prática do crime contra a vida previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, e pelos delitos conexos tipificados no art. 148, §1º, inciso II, do CP (sequestro qualificado), art. 211 do CP (ocultação de cadáver), art. 299, parágrafo único, do CP (falsidade ideológica), e art. 347, parágrafo único, do CP (fraude processual), a fim de serem submetidos a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.
KLEBER FERRAZ ALBUES através das razões recursais de fls. 1.996/2.015, sustenta preliminarmente a nulidade da decisão de pronúncia, primeiro por deficiência na defesa técnica do réu, exercida pelo causídico anterior na fase de alegações finais, e, num segundo viés, por excesso de linguagem no decisum. No mérito, almeja a desclassificação para homicídio culposo, argumentando que agiu com imperícia e negligência, mas não com animus necandi. Subsidiariamente, postula o afastamento da qualificadora do emprego de veneno (art. 121, inc. III, do CP), aduzindo se tratar de imputação manifestamente improcedente.
HUEDER MARCOS DE ALMEIDA, em suas razões recursais de fls. 2.062/2.073, requer a impronúncia ou a desclassificação para homicídio culposo, sob a alegação de que jamais pretendeu ou consentiu com a produção do resultado morte, porquanto era um mero funcionário da clínica de reabilitação, e não foi quem obrigou a vítima a ingerir o medicamento. Secundariamente, pugna pela exclusão das qualificadoras do motivo torpe, emprego de veneno e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, previstas no art. 121, §2º, incisos I, III e IV do CP, alegando a improcedência dos referidos tipos penais derivados; e postula, por fim, a impronúncia pelos crimes conexos tipificados no art. 148, §1º, inciso II, e art. 299, parágrafo único, ambos do Código Penal.
Nas contrarrazões respectivas, encartadas às fls. 2.016/2.033 e fls. 2.078/2.096, o i. representante do Ministério Público refuta os argumentos lançados pelos recorrentes e pugna pelo não provimento dos recursos stricto sensu.
Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o MM. Juiz a quo proferiu as decisões vistas às fls. 2.034 e 2.097, mantendo o r. decisório impugnado, por seus próprios fundamentos.
Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de fls. 2.105/2.116 pela rejeição das preliminares aventadas por KLEBER FERRAZ ALBUES e, no mérito, pelo desprovimento de ambos os recursos.
É o relatório.
Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

P A R E C E R (ORAL)
O SR. DR. GIL ROSA FECHTNER (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O PRELIMINAR - NULIDADE POR DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA
EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ab initio, reconheço que os recursos são tempestivos, foram interpostos por aqueles que tinham legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, razão pela qual deles CONHEÇO, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para suas admissibilidades.
Conforme relatado, KLEBER FERRAZ ALBUES suscita a nulidade da r. decisão de pronúncia com fundamento na deficiência da defesa técnica realizada pelo advogado anterior, na fase de alegações finais, uma vez que o causídico não refutou a acusação e reservou-se ao direito de adentrar ao mérito da causa somente no Plenário do Tribunal do Júri.
Não obstante, é axiomático que a mera discordância do novo advogado com a linha de defesa adotada pelo defensor anterior não é suficiente para dar azo a nulidade processual por deficiência de defesa, mesmo porque, não cabe ao Poder Judiciário qualquer ingerência na maneira como o advogado escolhe defender os interesses do seu cliente, salvo nas hipóteses de manifesta desídia do patrono, com evidente prejuízo ao réu, o que não ocorre nesses autos.
Consolidando esse entendimento, o Supremo Tribunal Federal aprovou a Súmula 523, dispondo, in verbis: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.
Nessa ordem de ideias, entende-se, ao contrário do sustentado pelo recorrente, que o fato do advogado anterior ter optado por apresentar as teses de defesa apenas no julgamento em Plenário é uma estratégia processual válida, comumente adotada no procedimento especial do Tribunal do Júri, e que, via de regra, não pode ser interpretada como deficiência ou desídia na atuação do defensor. Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÕES FINAIS. DEFENSOR QUE SE RESERVA PARA APRESENTAR TESES DEFENSIVAS EM PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI: AUSÊNCIA DE NULIDADE E DE PREJUÍZO PARA O PACIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER NÃO CONFIGURADOS. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprova, nos autos, qualquer nulidade do processo criminal por deficiência na defesa do Paciente, especialmente porque teria ela feito a opção por deixar para o momento do julgamento no Tribunal do Júri a apresentação e a discussão das teses defensivas. 2. Não se vislumbrando a existência de prova de prejuízo para o Paciente, incide, na espécie, a Súmula 523 deste Supremo Tribunal ("No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu"). Precedentes. 3. Habeas corpus denegado.” (STF, HC 92207, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 09/10/2007, DJe-131 DIVULG 25-10-2007 PUBLIC 26-10-2007 DJ 26-10-2007 PP-00063 EMENT VOL-02295-05 PP-00960) – Destaquei.
Ad argumentandum tantum, vale acrescentar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de alegações finais nos processos de competência do Tribunal do Júri não configura nulidade, uma vez que a decisão de pronúncia constitui mero juízo provisório quanto à autoria e à materialidade. (Nesse diapasão, confira-se: STJ, RHC 86.002/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 11/09/2018.)
Dessa maneira, é forçoso concluir que se nem mesmo a ausência de alegações finais acarreta nulidade, tampouco a manifestação do advogado reservando-se a apresentar e discutir as teses defensivas no Plenário do Júri o acarretará, porquanto tal postura não se traduz em omissão ou deficiência da defesa, mas em estratégia processual válida.
Portanto, REJEITO a preliminar de nulidade arrazoada.
É como voto.

V O T O PRELIMINAR - NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM
EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Noutro viés, explana o recorrente KLEBER FERRAZ ALBUES que o juízo a quo teria se excedido na valoração das provas e incorrido em excesso de linguagem, ao formular assertivas que podem exercer influência sobre a decisão final do corpo de jurados.
Contudo, igualmente sem razão.
A respeito da temática, é de trivial sabença que, não obstante seja vedado ao magistrado, na fase de pronúncia, realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, sob pena de incorrer em excesso de linguagem, é imprescindível a indicação dos motivos concretos que o fizeram concluir pela comprovação da materialidade delitiva e pela existência de indícios de autoria, bem como acerca de eventuais circunstâncias que qualificam o crime e que se encontram descritas na exordial acusatória [congruência], para, assim, justificar a submissão do réu a julgamento pela Corte Popular.
Isso porque, mesmo em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, o juiz deve indicar as razões de seu convencimento, de acordo com a norma constitucional estampada no inciso IX do art. 93, que exige a fundamentação de todas as decisões judiciais.
No caso sub judice, examinando atentamente o inteiro teor do pronunciamento guerreado, não vislumbro qualquer consideração ou assertiva capaz de exercer verdadeira influência no ânimo dos integrantes do Conselho de Sentença.
Ao que se infere do decisum, o d. magistrado singular não se excedeu. Motivou seu convencimento de forma minuciosa, chegando a transcrever trechos dos depoimentos colhidos em juízo, em nítido intento de demonstrar o suporte fático em que lastreia sua decisão, mas, em momento algum externou opiniões pessoais sobre as provas ou assentou que a responsabilidade penal do recorrente é inequívoca.
Mesmo nos trechos atacados diretamente pelo recorrente, nos quais o magistrado aponta os elementos que considera como indícios suficientes de autoria e indicativos da possível incidência das qualificadoras, quando analisados no contexto em que foram extraídos (fls. 1.959 e 1.960), é possível observar que o julgador da instância originária é cuidadoso em ressaltar que se tratam de indícios, e não de provas cabais, de modo que não se caracteriza o malfadado vício da eloquência acusatória.
Em verdade, examinando acuradamente a decisão combatida é possível perceber que, a fim de fundamentar satisfatoriamente sua conclusão pela pronúncia dos réus, o magistrado a quo viu-se obrigado a realizar uma exposição fática mais detalhada devido à complexidade do caso concreto, que apresenta diversas minúcias e peculiaridades e exige certos apontamentos para melhor compreensão da dinâmica dos fatos narrados na denúncia.
Demais disso, denota-se que o d. juízo a quo não refutou de plano as teses defensivas, tão somente discorreu sobre a impossibilidade de acolhê-las naquele momento processual, ressaltando que, em caso de dúvida, incumbe ao juiz natural da causa [Conselho de Sentença] deliberar sobre a questão, o que reforça o comedimento quanto à pronúncia ora recorrida.
Conclui-se, desta feita, que não houve prejulgamento por parte do juízo a quo, que apenas externou de forma fundamentada as razões que o levaram a concluir pela comprovação da materialidade delitiva e pela presença de indícios suficientes de autoria, incluindo, ainda, os tipos penais derivados no juízo de admissibilidade da acusação, conforme exige o art. 413, §1.º, do CPP, não havendo falar, portanto, em invasão da análise de mérito ou encerramento de consideração capaz de exercer influência no ânimo dos senhores jurados.
Sobre o assunto, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme em assentar que não caracteriza excesso de linguagem quando o magistrado prolator da pronúncia se limita a apontar as provas que dão suporte à sua conclusão. Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA REFORMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PRONÚNCIA. ART. 413 DO CPP. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. O judicium accusationis constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. Assim, muito embora a decisão de pronúncia, dada sua importância para o réu, deva ser bem fundamentada, sob pena de nulidade, nos termos do inciso IV do art. 93 da Carta Magna, o magistrado deve utilizar linguagem sóbria e comedida, a fim de não exercer nenhuma influência no ânimo dos jurados e ficar adstrito ao reconhecimento da existência do crime e de indícios de autoria. Nesse contexto, não há que se falar em excesso de linguagem se o decisum se limitou a apontar as provas que dão suporte à acusação. 2. Não prospera a alegação de excesso de linguagem, pois o Tribunal de origem demonstrou apenas a existência de apoio probatório mínimo a justificar a reforma da decisão de impronúncia, a fim de submeter os acusados a plenário. 3. Ordem denegada.” (STJ – HC 443.531/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 24/04/2019) – Destaquei.
Destarte, ausente o excesso de linguagem justificador da invalidação reclamada, impõe-se a REJEIÇÃO da preliminar em questão.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Superadas as questões preliminares, extrai-se da preambular acusatória que no dia 08 de dezembro de 2011 a vítima Thiago Festa Figueiredo saiu de Sinop/MT em companhia do amigo André Luiz Francisco Bastos, com destino à cidade de São Paulo/SP, no veículo Fiat Strada, cor branca, placa KAS-6744, chegando na cidade de Cuiabá/MT na manhã do dia 09/12/2011.
Por se tratarem de dependentes químicos, Thiago e seu amigo André Luiz deslocaram-se até a região do terminal rodoviário, nesta capital, com o objetivo de adquirir entorpecentes, no entanto, logo depois da aquisição foram surpreendidos por uma guarnição da Polícia Militar, que os abordou e os conduziu ao CISC/Norte, por incursão no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.
Durante a lavratura do respectivo Termo Circunstanciado, a genitora de André Luiz, senhora Laura Maria Francisco Bastos, contatou o acusado KLEBER FERRAZ ALBUES e autorizou a internação de André Luiz por telefone, uma vez que KLEBER, além de investigador da Polícia Civil na época do fato, apresentava-se como proprietário da Clínica de Reabilitação “JKR”, formalmente pertencente à genitora dele.
Dessa forma, após ser liberado na Delegacia de Polícia, André Luiz foi conduzido à Clínica “JKR” a bordo de um veículo conduzido pelo acusado HUEDER, funcionário da Clínica, em companhia de outro prestador de serviços do local.
Enquanto isso, a vítima Thiago Festa Figueiredo, sem autorização ou ciência de seus familiares, foi constrangida por KLEBER, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a dirigir seu próprio veículo até a Clínica “JKR”, uma vez que o acusado entrou no veículo da vítima e com a arma em punho obrigou-a a se deslocar até a casa de internação de dependentes.
Ainda de acordo com a peça acusatória, chegando à Clínica o ora recorrente KLEBER ordenou que fosse adotado o “procedimento padrão”, consistente em dopar os pacientes com um coquetel de medicamentos de uso controlado e encaminhá-los para o chamado “quarto da disciplina” ou “quarto 1408”, assim apelidado entre os internos e funcionários da clínica em referência a um conhecido filme de terror.
Segundo a narrativa ministerial, ainda no escritório da Clínica “JKR” o acusado KLEBER colocou sua arma de fogo em cima da mesa, com fim nitidamente intimatório, enquanto HUEDER preparava o coquetel sem qualquer habilitação para manipular remédios, e em seguida, em comum acordo, KLEBER e HUEDER obrigaram a vítima Thiago Festa Figueiredo a ingerir a mistura medicamentosa, mesmo diante da recusa do ofendido e do alerta feito por ele quanto à condição de alérgico a tais medicamentos, de modo que, ao assim proceder, os acusados assumiram o risco de produzir o resultado morte.
Em prossecução, KLEBER e HUEDER conduziram a vítima e a testemunha André Luiz ao quarto da disciplina, ao tempo em que os remédios ministrados começaram a produzir efeitos em Thiago, que começou a apresentar dificuldades para falar.
No dia seguinte, por volta das 10h da manhã, o acusado HUEDER e a testemunha Denis Elvis sentiram um forte odor exalando do “quarto da disciplina”, e ao verificar sua procedência constatam que a vítima Thiago Festa Figueiredo estava falecida.
Imediatamente o ocorrido foi comunicado a KLEBER, que a partir de então orquestrou uma sucessão de atos para garantir que o corpo do ofendido fosse retirado das dependências do seu estabelecimento, sem que os demais internos percebessem a movimentação.
Dessa maneira, KLEBER, HUEDER e um terceiro transportaram o corpo da vítima e o abandonaram às margens da Estrada da Guia, juntamente com o veículo Fiat Strada. Em seguida, com o objetivo de encobrir a verdade sobre os fatos, KLEBER retornou ao CISC/Norte, onde estava de plantão, e simulou ter sido acionado por HUEDER para atender a ocorrência sobre o encontro do cadáver, de modo que retornou sozinho ao local da ocultação e acionou a perícia técnica oficial.
Após o exame pericial preliminar, que não conseguiu identificar a causa da morte, KLEBER retornou ao CISC/Norte conduzindo o codenunciado HUEDER e lavrou o Boletim de Ocorrência n.º 2011.485793, onde inseriu declarações falsas com o objetivo de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, apresentando uma narrativa ludibriosa e descrevendo a ocorrência como mero “encontro de cadáver”, a fim de que as investigações fossem conduzidas no próprio CISC/Norte, onde era lotado, e não na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa.
Agindo dessa forma, aduz o Parquet que os acusados inovaram artificiosamente o estado de lugar e de pessoa, com o intuito de produzir efeito em ação penal futura.
Outrossim, acrescenta o Ministério Público que KLEBER deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício, contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse pessoal, quando se cientificou da morte da vítima e não levou o fato a conhecimento das autoridades competentes, mesmo devendo fazê-lo de ofício.
Posteriormente, o exame necroscópico concluiu que a morte de Thiago Festa Figueiredo foi causada por intoxicação devido à ingestão das substâncias medicamentosas Levomepromazina, Clorpromizina e Prometazina.
Destarte, concluiu o i. órgão de acusação que KLEBER e HUEDER consentiram com a morte da vítima e assumiram o risco de matá-la, utilizando-se de envenenamento e de recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, pois o trancaram no quarto 1408 e tomaram seu aparelho celular para obstar qualquer comunicação externa, fazendo com que ele agonizasse até a morte, sem a menor possibilidade de socorro.
Ainda, acrescenta o Parquet que KLEBER agiu imbuído por motivo torpe, à medida que pretendia internar a vítima na clínica de desintoxicação de sua propriedade, com o fim ignóbil de auferir lucros com o tratamento.
Por estes fatos, o Ministério Público denunciou KLEBER e HUEDER como incursos no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do CP (homicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo emprego de veneno e pelo recurso que impossibilitou a defesa do ofendido), art. 146, §1º, do CP (constrangimento ilegal), art. 148, §1º, inciso II, do CP (sequestro qualificado), art. 211 do CP (ocultação de cadáver), art. 299, parágrafo único, do CP (falsidade ideológica), art. 347, parágrafo único, do CP (fraude processual) e art. 319 do CP (prevaricação).
Esgotada a fase do judicio accusatione, o d. juízo a quo pronunciou os acusados pela suposta prática do crime doloso contra a vida e dos crimes conexos de sequestro qualificado, ocultação de cadáver, falsidade ideológica e fraude processual. No mesmo decisum, declarou extinta a punibilidade dos réus pelos delitos de constrangimento ilegal e prevaricação, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
Feitos os apontamentos necessários, passo à análise das teses aventadas pelos recorrentes.
I.DA IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO
Consoante relatado, os recorrentes não se insurgem quanto à comprovação da materialidade delitiva ou, ainda, quanto à presença de indícios suficientes de autoria, no entanto, como tese meritória central, argumentam que não agiram com animus necandi ao ministrarem o coquetel de substâncias medicamentosas que deram causa à morte do ofendido Thiago Festa Figueiredo, razão pela qual postulam a desclassificação para a modalidade culposa do ilícito ou ainda, no caso de HUEDER, a impronúncia.
Malgrado os judiciosos argumentos defensivos, vejo que o acervo probatório não autoriza, neste momento processual, a impronúncia ou a atribuição de definição jurídica diversa ao fato delituoso imputado aos recorrentes.
Acerca do elemento subjetivo do tipo penal, destaca-se que a peça acusatória imputa aos recorrentes a prática do delito de homicídio com dolo eventual, ou seja, explana o Ministério Público que embora os acusados não desejassem o resultado morte, eles assumiram o risco de produzi-lo, à medida que puderam prevê-lo e aceitaram sua consumação, no momento em que obrigaram a vítima a ingerir a mistura de medicamentos, mesmo diante da recusa por parte dela e da informação de que era alérgica a determinadas substâncias.
A respeito do assunto, é pertinente consignar os ensinamentos dos doutrinadores Eugênio Pacelli e André Callegari, in verbis:
“O dolo eventual, previsto no art. 18, inciso I, parte final, do Código Penal, configura-se quando o agente prevê que o resultado possa ocorrer, entretanto não o deseja, ou seja, apenas assume o risco de produzi-lo. Deve ser afirmado o dolo eventual quando o agente prevê o resultado e continua a agir, conformando-se com o risco de que sua conduta conduza à realização do tipo legal. Basta, portanto, que o agente preste sua anuência ao resultado, que se conforme com ele, que admita sua eventual produção.
Salienta-se que, aqui, não há o direcionamento da vontade do agente à consecução do resultado ou, ainda, a convicção de que o resultado necessariamente advirá da conduta realizada. Se assim fosse, estaríamos diante de dolo direto. No dolo eventual, a ocorrência do resultado é tomada, pelo agente, como possível decorrência de seu agir e, diante disso, o sujeito não rejeita essa possibilidade e prossegue sua conduta, não se importando com a ocorrência, ou não, do resultado.” (PACELLI, Eugênio. Manual de Direito Penal / Eugênio Pacelli, André Callegari. – 5. ed. – São Paulo: Atlas, 2019. Pág. 408.) – grifei.
Nesse sentido, a corroborar a versão acusatória no caso concreto, colhe-se do caderno processual que a testemunha André Luiz Francisco Bastos, colega do ofendido que foi levado junto com ele para a Clínica, relatou em juízo que ao chegarem na casa de reabilitação o recorrente HUEDER logo ofereceu um copo de água com a mistura de medicamentos, contudo, a vítima Thiago se recusou a ingerir a medicação, pois não queria permanecer no estabelecimento, e ainda informou que era alérgico a algumas substâncias.
De acordo com André Luiz Francisco Bastos, por já ter sido internado outras vezes a testemunha decidiu tomar a medicação, pois sabia que ela seria ministrada mesmo à força. A vítima Thiago Festa Figueiredo, diferentemente, continuou se recusando a ingerir os medicamentos, até que, passados alguns minutos de discussão, KLEBER se levantou, colocou a arma de fogo em cima da mesa e disse que Thiago iria tomar os remédios de qualquer forma. A partir daí, André Luiz Francisco Bastos começou a sentir os efeitos dos fármacos e perdeu a consciência, de modo que nem chegou a ver Thiago ingerindo os remédios, vindo a acordar somente três ou quatro dias depois.
Também em juízo, a testemunha declarou que sua internação foi realizada com a anuência de sua mãe, enquanto Thiago Festa Figueiredo foi conduzido para a casa de recuperação por coação de KLEBER, visto que no momento em que KLEBER lhe passava as informações sobre o tratamento, ainda no estacionamento do CISC para onde foram conduzidos pela prática do crime previsto no art. 28 da Lei Antidrogas, a vítima Thiago estacionou atrás do veículo em que estavam, pois pretendia seguir a viagem para São Paulo em companhia da testemunha, e nesse átimo KLEBER ordenou aos seus funcionários que conduzissem André Luiz, e em seguida entrou no veículo da vítima com a arma em punho, obrigando-a a dirigir até o centro de recuperação, no encalço do outro veículo.
Por outro lado, os recorrentes HUEDER e KLEBER alegam que Thiago Festa Figueiredo não se recusou a ingerir a medicação e tampouco informou que era alérgico a determinadas substâncias, acrescentando, ademais, que esse era o procedimento padrão naquele estabelecimento, ou seja, todos os novos internos eram medicados, para que fossem neutralizadas as primeiras horas da crise de abstinência, sendo que os fármacos – de uso controlado – ficavam à disposição na Clínica, de modo que não podiam prever o risco de óbito.
Nota-se, nesse cenário, que existem pelo menos duas versões diferentes a respeito da dinâmica dos fatos que culminaram no óbito da vítima, e a prova testemunhal coligida – transcrita na sentença de pronúncia – pende ora para um lado, ora para o outro. Logo, não havendo cristalina certeza quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida, não é possível a pretendida desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri.
Como cediço, só é admissível a desclassificação quando se está diante de provas que evidenciem de forma insofismável a ausência do animus necandi, sem que seja necessária qualquer análise mais aprofundada acerca das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso, o que não se verifica na hipótese.
Ao revés, havendo elementos que indiquem a possível existência de dolo eventual na conduta dos recorrentes, a dúvida quanto ao elemento psicológico dos agentes deve ser dirimida pelo juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri.
Nesse diapasão, já assentou o c. Superior Tribunal de Justiça que “afirmar se o agente agiu com dolo eventual ou culpa consciente é tarefa que deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, o que impede a análise do elemento subjetivo de sua conduta por este Sodalício”. (STJ, HC 472.380/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019.)
Outrossim, no que tange à alegação de HUEDER no sentido de que era apenas um funcionário da Clínica, um interno reabilitado, que recebia ordens de KLEBER e que não foi o responsável por conduzir a vítima até o estabelecimento e muito menos por obrigá-la a ingerir a medicação, embora plausível, verifica-se que sua assertiva também não se encontra indubitavelmente provada nos autos, uma vez que as testemunhas Denis Elvis da Silva Costa, João Paulo Brito Constantino, André Luís Francisco Bastos e o informante Carlos Atila de Almeida, presentes no momento, divergiram quanto à origem da ação de HUEDER de buscar e preparar os medicamentos, pois, para alguns, ela se deu por iniciativa própria, logo ao chegarem na Clínica, e para outros, foi realizada sob o comando de KLEBER.
Nesse cenário, havendo nos autos elementos antagônicos e versões conflitantes a respeito de circunstâncias relevantes que envolvem o fato delituoso, a controvérsia acerca do elemento subjetivo dos agentes deve ser levada à apreciação do Tribunal Popular, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência que lhe foi assegurada pela Carta Constitucional. Por ora, para a pronúncia dos recorrentes, basta que o conjunto probatório indique, com razoabilidade, a possibilidade de os fatos terem ocorrido na forma narrada na peça acusatória.
Destarte, diante do contexto fático apresentado, é inarredável a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, uma vez que incumbe ao corpo de jurados a valoração aprofundada das provas e a decisão final a respeito da inocência ou culpa dos réus, elegendo entre as versões defensiva e acusatória aquela que melhor se amolda ao caso.
II.DO PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
Numa segunda vertente recursal, a defesa de HUEDER postula o afastamento de todas as qualificadoras admitidas na decisão de pronúncia (motivo torpe, emprego de veneno e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), ao passo que a defesa de KLEBER intenta somente a exclusão da qualificadora do emprego de veneno, ambas argumentando que a imputação dos referidos tipos penais derivados é manifestamente improcedente.
Sobre a temática, é consolidado na jurisprudência que em caso de pronúncia as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e, portanto, sem qualquer apoio nos autos. Ou seja, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do eg. Tribunal do Júri.
Nesse sentido é o Enunciado Orientativo n.º 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe, in verbis: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (IUJ n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). (Grifei).
a) Da qualificadora do motivo torpe:
Quanto ao tipo penal derivado previsto no art. 121, § 2º, inc. I, do CP, verifica-se que ele foi imputado na denúncia exclusivamente com relação ao acusado KLEBER, uma vez que, segundo a narrativa ministerial, KLEBER agiu motivado pelo sentimento torpe de internar a vítima na clínica de desintoxicação de sua propriedade, com o fim ignóbil de auferir lucros com o tratamento (fl. 10, vol. I).
No que tange ao recorrente HUEDER, o Parquet não formulou nenhuma assertiva para justificar a incidência da aludida qualificadora em desfavor dele, não obstante, ao final da denúncia ambos os acusados foram apontados como incursos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, sem qualquer distinção.
Sucede que a referida qualificadora se traduz em circunstância de caráter subjetivo, pessoal, e apesar de existirem elementos indicativos da possibilidade de sua ocorrência com relação a KLEBER, o mesmo cenário não se constata em face de HUEDER, uma vez que ele era um mero funcionário da Clínica e não receberia qualquer vantagem especial com a internação da vítima. Dessarte, não se vislumbra a motivação torpe decorrente do intuito lucrativo em relação e ele.
E por força da regra insculpida no art. 30 do Código Penal, em se tratando de concurso de agentes, as circunstâncias e condições de caráter pessoal não se comunicam, salvo quando elementares do crime.
Nessa ordem de ideias, a qualificadora do motivo torpe, por constituir circunstância de caráter pessoal relativa ao réu KLEBER, não elementar, não se comunica ao corréu HUEDER, contra quem a denúncia não contempla outros elementos capazes de indicar a torpeza da motivação criminosa.
A jurisprudência do c. STJ é iterativa nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. QUESITAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO. PRECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. SITUAÇÕES DE COMUNICABILIDADE. REGIME INTEGRAL FECHADO. IMPROPRIEDADE. SÚMULA VINCULANTE N.º 26/STF. [...] 3. A teor do art. 30 do Código Penal, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Já as circunstâncias de caráter objetivo, por sua vez, não são, em princípio, incomunicáveis, a menos que fique comprovado que o coautor não tenha a elas anuído, nem mesmo assumido o risco de sua produção. [...] 5. A qualificadora do motivo torpe constitui circunstância de caráter pessoal, que não se comunica automaticamente aos participantes do delito. Precedentes.” (STJ, HC 101.219/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 08/11/2010) – destaquei.
Portanto, é imperioso concluir que, com relação ao réu HUEDER, a qualificadora do motivo torpe é manifestamente improcedente e deve ser excluída da r. sentença de pronúncia, porquanto se trata de circunstância de caráter pessoal e incomunicável relacionada apenas ao corréu Kleber.
b) Das qualificadoras do emprego de veneno e do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido:
Infere-se que a qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso III, do CP foi imputada na denúncia em razão da morte da vítima ter sido causada pela ingestão das substâncias medicamentosas denominadas Levomepromazina, Clorpromizina e Prometazina, conforme atestado pelo Laudo Pericial de fls. 157/159, as quais, segundo os peritos oficiais, “são substâncias da classe das fenotiazinas com propriedade terapêutica antipsicótica”, e possuem “um forte perfil sedativo, hipotensor e anticolinérgico e também apresentam, em graus variados, propriedades anti-histamínicas, atieméticas e analgésicas” (fl. 139).
Não obstante, aduzem os recorrentes que a imputação não merece prevalecer, primeiro, porque as substâncias mencionadas não se tratam propriamente de venenos, mas de medicamentos, segundo, porque o laudo pericial de fls. 20/24 foi inconclusivo quanto ao emprego de veneno, e terceiro, porque o suposto “veneno” não foi administrado de forma insidiosa, sem o conhecimento da vítima.
Lado outro, constata-se que a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido foi imputada na incoativa ministerial e mantida na decisão de pronúncia porque, em tese, após ser obrigada a ingerir o coquetel de medicamentos, a vítima foi trancafiada no quarto denominado “1408”, onde agonizou até a morte, sem a possibilidade de pedir socorro ou se comunicar com terceiros, uma vez que até seu aparelho celular lhe foi tomado.
Entretanto, alega a Defesa de HUEDER que para a caracterização da aludida qualificadora seria necessária a certeza de que os medicamentos causariam a morte da vítima, o que não ficou demonstrado, uma vez que a acusação relata a prática do homicídio com dolo eventual.
Deveras, considerando que no delito de homicídio perpetrado com dolo eventual não há o direcionamento da vontade do agente para a realização do resultado, mas apenas a previsão e a anuência com a possibilidade de concretização daquele, entende o c. Superior Tribunal de Justiça que o dolo eventual é incompatível com as qualificadoras de natureza objetiva previstas nos incisos III e IV do §2º, do art. 121, do Código Penal, porque nessa espécie de dolo, apesar de ter assumido o risco de produzir o resultado, é certo que o agente não o desejou; e se não agiu visando a concretização do resultado, é correto concluir que ele não direcionou sua vontade para impedir, dificultar ou impossibilitar a defesa do ofendido, assim como não empregou veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura e outros semelhantes com a intenção de obter o resultado morte por meio insidioso ou cruel.
Em outras palavras, ambas as qualificadoras dizem respeito ao modo de execução do crime, e na hipótese de homicídio com dolo eventual, apesar do resultado morte ser previsto e aceito com indiferença, a conduta do agente não é voltada para alcançá-lo, mas sim para atingir alguma outra finalidade, seja ela lícita ou não.
Nesse sentido, destacam-se os seguintes arestos do c. Tribunal da Cidadania:
“RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EMBARGOS INFRINGENTES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, III E IV, C/C O 14, II, (TRÊS VEZES), DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA É COMPATÍVEL COM O DELITO DE HOMICÍDIO PRATICADO COM DOLO EVENTUAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO A QUO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTE DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. [...] 2. As qualificadoras de natureza objetiva previstas nos incisos III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal não são compatíveis com a figura do dolo eventual, prevista na segunda parte do art. 18, I, do mesmo diploma legal. 3. O dolo eventual não se harmoniza com a qualificadora de natureza objetiva prevista no inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, porquanto, a despeito de o agente ter assumido o risco de produzir o resultado, por certo não o desejou. Logo, se não almeja a produção do resultado, muito mais óbvio concluir que o agente não direcionou sua vontade para impedir, dificultar ou impossibilitar a defesa do ofendido. 4. A qualificadora descrita no inciso III do § 2º do art. 121 do Código Penal sugere idéia de suposta premeditação do delito e, consequentemente, o desejo do resultado. Ambas, portanto, são características da intenção do agente, não podendo, à semelhança do que ocorre com a tentativa, ser aceita na forma de homicídio cujo dolo é o eventual. [...].” (STJ, REsp 1486745/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 12/04/2018) – destaquei.

“HABEAS CORPUS. [...] DOLO EVENTUAL. QUALIFICADORA. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTA OU IMPOSSIBILITA A DEFESA DA VÍTIMA. MODO DE EXECUÇÃO QUE PRESSUPÕE O DOLO DIRETO. INCOMPATIBILIDADE. EXCLUSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. 1. Quando atua imbuído em dolo eventual, o agente não quer o resultado lesivo, não age com a intenção de ofender o bem jurídico tutelado pela norma penal. O resultado, em razão da sua previsibilidade, apenas lhe é indiferente, residindo aí o desvalor da conduta que fez com o que o legislador equiparasse tal indiferença à própria vontade de obtê-lo. 2. Entretanto, a mera assunção do risco de produzir a morte de alguém não tem o condão de atrair a incidência da qualificadora que agrava a pena em razão do modo de execução da conduta, já que este não é voltado para a obtenção do resultado morte, mas para alguma outra finalidade, seja ela lícita ou não. 3. Não é admissível que se atribua ao agente tal qualificadora apenas em decorrência da assunção do risco própria da caracterização do dolo eventual, sob pena de se abonar a responsabilização objetiva repudiada no Estado Democrático de Direito. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para excluir da decisão de pronúncia a qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.” (STJ, HC 315.290/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017) – destaquei.
Desse modo, à luz da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, é forçoso concluir que as qualificadoras do emprego de veneno e do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido são manifestamente improcedentes e devem ser excluídas da r. sentença de pronúncia, porquanto incompatíveis com a figura do dolo eventual.
III. DOS CRIMES CONEXOS
Por derradeiro, HUEDER pretende a ‘exclusão’ dos crimes conexos tipificados no art. 148, §1º, inciso II (sequestro qualificado), e art. 299, parágrafo único (falsidade ideológica), ambos do Código Penal, sustentando, com relação ao primeiro, que não foi o responsável pela internação involuntária da vítima Thiago Festa Figueiredo, e com relação ao segundo, que não é funcionário público e não concorreu para a inserção de declaração falsa em documento público.
A respeito do assunto, é certo que: “A decisão de pronúncia de delito da competência do Tribunal do Júri acarreta a submissão do crime conexo à apreciação do conselho de sentença, ressalvada a hipótese da falta de justa causa em relação ao delito conexo, como ausência da materialidade do fato ou de indícios de autoria.” (STJ, AgRg no REsp 1693713/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018) – grifei.
In casu, no tocante ao delito de falsidade ideológica, nota-se que apesar da denúncia classificar HUEDER como incurso no art. 299, parágrafo único, do CP, a narrativa do Ministério Público não deixa dúvida quanto à correta definição jurídica da conduta, que, na verdade, é aquela prevista no caput do referido artigo.
Isso porque o parágrafo único do art. 299 prevê apenas uma causa especial de aumento de pena, aplicável, por exemplo, no caso do crime cometido por agente público no exercício da função pública, mas não tipifica um tipo penal derivado ou autônomo em relação ao tipo fundamental previsto no caput.
Destarte, embora a majorante prevista no parágrafo único do art. 299 do CP não tenha cabimento em relação a HUEDER, tal erro na capitulação jurídica não prejudica a imputação do delito de falsidade ideológica, sobretudo porque o réu se defende é dos fatos narrados na denúncia, e a assertiva ministerial é cristalina em imputar a HUEDER a prática do delito previsto no caput do art. 299 do Código Penal.
Noutro viés, a respeito da negativa de autoria/participação sustentada pelo recorrente HUEDER com relação aos crimes de sequestro e falsidade ideológica, verifica-se que a prova testemunhal é dúbia nesse tocante e não permite afastar de plano a imputação dessas infrações penais, à medida que não demonstra de forma inequívoca que HUEDER não concorreu para a privação da liberdade do ofendido, realizada, em tese, mediante internação forçada na Clínica de Reabilitação, e tampouco demonstra cristalinamente que ele não contribuiu para a inserção de informações falsas no Boletim de Ocorrência de fls. 16/17, no qual figura como comunicante.
Como se denota, as referidas teses de defesa, cujo acolhimento conduziria inexoravelmente à impronúncia ou à absolvição sumária do réu pelos crimes conexos, versam sobre questões casuísticas e demandam uma análise aprofundada do conjunto probatório, razão pela qual não podem ser subtraídas da análise do eg. Tribunal do Júri. Do contrário, haveria antecipação do veredicto acerca do mérito, o qual é de competência exclusiva do Conselho de Sentença.
Nesse sentido:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 121, §2.º, INCISOS I E IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C COM O ART. 14, CAPUT DA LEI N.º 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – [...] – 4. ABSOLVIÇÃO DO CRIME CONEXO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IMPOSSIBILIDADE – ANÁLISE PORMENORIZADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPETE AO TRIBUNAL POPULAR – RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. Evidenciada a prova da materialidade delitiva e existindo indícios suficientes de autoria, revela-se incabível aventar a absolvição do agente pelo crime conexo, devendo as peculiaridades fáticas serem submetidas ao crivo do juiz natural da causa, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair indevida e artificiosamente a sua competência constitucional. Inteligência art. 78, inciso I e do art. 413, §1.º, ambos do Código de Processo Penal.” (TJMT, N.U 1013534-84.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2019, publicado no DJE 25/03/2019) – grifei.
Mantém-se, pois, a pronúncia pelos crimes conexos.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, em parcial sintonia com a opinião exarada no parecer ministerial, conheço dos recursos, REJEITO as preliminares suscitadas pela defesa de KLEBER FERRAZ ALBUES e, no mérito, dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso dele, para afastar da pronúncia a qualificadora do emprego de veneno. Outrossim, dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu HUEDER MARCOS DE ALMEIDA, para excluir as qualificadoras do motivo torpe, do emprego de veneno e do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido.
De ofício, estendo ao corréu KLEBER FERRAZ ALBUES os efeitos do afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal (recurso que impossibilitou a defesa do ofendido), por se tratar de circunstância de caráter objetivo, comum aos réus, com esteio no art. 580 do Código de Processo Penal.
Via de consequência, os recorrentes deverão ser submetidos a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri pelos seguintes tipos penais:
- KLEBER FERRAZ ALBUES: Art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe); art. 148, §1º, inciso II, do Código Penal (sequestro qualificado); art. 211 do Código Penal (ocultação de cadáver); art. 299, p. único, do Código Penal (falsidade ideológica); e art. 347, parágrafo único, do Código Penal (fraude processual).
- HUEDER MARCOS DE ALMEIDA: Art. 121, caput, do Código Penal (homicídio simples); art. 148, §1º, inciso II, do Código Penal (sequestro qualificado); art. 211 do Código Penal (ocultação de cadáver); art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica); e art. 347, parágrafo único, do Código Penal (fraude processual).
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. GILBERTO GIRALDELLI (Relator), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (1º Vogal) e DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI - RELATOR